Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702239-90.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não há pedido de urgência. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator